Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO INSTAURADA PELO EX-MARIDO DE UMA DAS HERDEIRAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. INSTAURAÇÃO SUPERVENIENTE DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO JUDICIAL PELA PERDA DO OBJETO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O INVENTÁRIO EXTRAJUDICAL FOI FINALIZADO. SUSPENSÃO DO FEITO JUDICIAL.
1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
2. O ex-marido de uma das herdeiras, que se afirma credor desta — por ter direito à meação sobre aluguéis que, na constância do casamento, não foram transferidos à ex-esposa, mas percebidos exclusivamente por um dos herdeiros, ex-cônjuge da autora da herança, que permaneceu na administração do patrimônio comum indiviso —, tem legitimidade para instaurar a ação de inventário, com base no art. 616, inciso VI, do CPC, ficando a discussão acerca da existência ou não do alegado direito de crédito adstrita ao mérito.
3. A superveniente realização de inventário extrajudicial e a elaboração da respectiva escritura pública, com a especificação da quota parte que cabe a cada um dos herdeiros, implica a perda do objeto da ação de inventário judicial. Todavia, não se há de falar em perda do objeto se não há prova de que o inventário extrajudicial foi ultimado e se os elementos constantes dos autos denotam a falta de interesse dos herdeiros na sua realização.
4. Inexistindo comprovação suficiente de que o inventário extrajudicial foi ultimado, e se verificando relação de prejudicialidade entre a demanda judicial e o procedimento extrajudicial, a medida mais adequada é a suspensão do curso do inventário judicial, com base no art. 313, inciso I, alínea “a”, c/c § 4o, do CPC.
5. Apelo provido. Sentença cassada.